Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOLO DE INJURIAR DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de injúria racial – em razão das palavras da vítima e testemunhas - deve ser mantida a condenação.
2. A embriaguez voluntária, pelo álcool, não exclui a imputabilidade do acusado, ou seja, o ânimo alterado do agente, em virtude de embriaguez, não exclui o dolo nem o isenta de pena.
3. O dolo exigido para os crimes de Injúria Racial está devidamente demonstrado a partir da prova oral colhida, da qual se extrai que o apelante, sem qualquer motivo aparente, que não o propósito manifesto de ofender a honra subjetiva da vítima, dirigiu-lhe palavras ofensivas ligadas à cor.
4. Em relação ao valor da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é cediço que, para a fixação da verba, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o Julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, guiado pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida. No caso, o valor fixado é razoável e adequado, considerando que o acusado afirmou ser engenheiro e diante do caráter pedagógico da medida.
5. Recurso conhecido e desprovido.